Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701115-07.2018.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III – BRZ Embargadas: ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda Evadin Indústrias Amazônia S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III - BRZ (Id. 18541334) contra o acórdão (Id. 18309382) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III – BRZ e pela sociedade anônima Evadin Indústrias Amazônia S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator